Tribunal: TJBA
Processo: 8006233-53.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão julgador: NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-09-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8006233-53.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma APELANTE: LUCIANA JESUS DE OLIVEIRA Advogado(s): APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO Apelação Criminal n.º 8006233-53.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal - 2ª Turma Apelante: Luciana Jesus de Oliveira Defensor Público: Rogério Cezimbra de Pinho Filho Apelado: Ministério Público do Estado da Bahia Promotor de Justiça: José Vicente Santos Lima Procuradora de Justiça: Maria Augusta Almeida Cidreira Reis Relator originário: Des. Mario Alberto Simões Hirs Relator designado para lavrar o Acórdão: Des. Nilson Soares Castelo Branco APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL GRAVE. RECURSO DA DEFESA. PLEITO ABSOLUTÓRIO. ALEGADA ATUAÇÃO EM LEGÍTIMA DEFESA. NÃO ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS DA EXCLUDENTE DE ILICITUDE. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA CRIME CULPOSO. NÃO ALBERGAMENTO. DOLO EVIDENCIADO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL LEVE. IMPOSSIBILIDADE. LAUDO PERICIAL COMPROVANDO DEBILIDADE PERMANENTE. PLEITO DE REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA. NÃO ACOLHIMENTO. REPRIMENDA DEVIDAMENTE JUSTIFICADA EM SENTENÇA. PEDIDO DE APLICAÇÃO DA SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. IMPOSSIBILIDADE. NÃO CONTEMPLADOS TODOS OS REQUISITOS DO BENEFÍCIO. PEDIDO DE ISENÇÃO DO PAGAMENTO DE CUSTAS. NÃO CONHECIMENTO. COMPETÊNCIA DO JUIZ DA EXECUÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA EXTENSÃO, DESPROVIDO. 1. O recurso é adequado, tempestivo e interposto pela parte interessada na reforma da Sentença impugnada. Contudo, deve ser parcialmente conhecido. 2. A Apelante sustenta a impossibilidade de arcar com as custas processuais por motivo de hipossuficiência econômica, requerendo, assim, a gratuidade da justiça e a consequente isenção do pagamento devido. O pleito, no entanto, não pode ser conhecido, pois é da competência do Juízo da Execução Penal aferir, no momento da execução da Sentença, a condição econômica da sentenciada, para efeito de isenção do pagamento das custas do processo, entendimento que se lastreia nos precedentes reiterados do Superior Tribunal de Justiça. (STJ: AgRg no AREsp n. 2.175.205/CE, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 8/11/2022, DJe de 16/11/2022; AgRg no REsp n. 2.083.974/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 7/3/2024.) 3. No mérito, a Recorrente busca, inicialmente, o reconhecimento da excludente de ilicitude de legítima defesa, asseverando que a vítima a agrediu. Em caráter alternativo, pediu a desclassificação delitiva para o crime de lesão corporal culposa (§ 6° do art. 129 do Código Penal), aduzindo que o tijolo teria sido jogado na parede, não havendo intenção de atingir a vítima. O pedido não merece acolhimento. 4. Da análise das provas, constata-se a materialidade delitiva, evidenciada pelos depoimentos prestados em Juízo e pelo Laudo Pericial (ID 62736584, fls. 14-15), no qual consta que a vítima, por ação contundente, sofreu, de forma permanente, debilidade da função mastigatória e deformidade. Ainda consta no referido Laudo que a ofendida apresentou: “edema traumático nas regiões bucinadora direita, região frontal, nasal e labial esquerda”, com “áreas de abrasão na região frontal e zigomática, labial superior e região do mento” e “ferida contusa suturada na mucosa labial superior”. 5. A autoria delitiva está comprovada pelos depoimentos e pelas declarações prestadas em Juízo, as quais se encontram em harmonia com os elementos de informação colhidos durante o Inquérito. A vítima afirmou, em Juízo, que estava mantendo um relacionamento extraconjugal com o marido da Apelante. No dia dos fatos, a Apelante invadiu sua residência e arremessou-lhe tijolos que lograram atingi-la, tendo, inclusive, desmaiado, somente recuperando os sentidos quando chegou ao hospital. O marido da vítima testemunhou em Juízo e confirmou que a vítima desmaiou após ter sido atingida por um bloco arremessado pela Apelante. A Recorrente, por sua vez, ao ser interrogada em juízo, embora tenha alegado que agiu em legítima defesa, admitiu que arremessou um bloco contra a vítima. 6. Quanto ao pleito de reconhecimento de legítima defesa, convém esclarecer que a causa excludente de ilicitude, prevista no art. 25 do CP, apenas é aplicada quando o agente age usando moderadamente dos meios necessários, repelindo injusta agressão, atual ou iminente, a direito seu ou de outrem. In casu, verifica-se que a Defesa não logrou êxito em sequer comprovar a agressão injusta. Ainda que ela estivesse caracterizada, não está demonstrado nos autos que a Recorrente tenha usado, moderadamente, de meios necessários para repelir a suposta injusta agressão da vítima. Não lançou, sequer, dúvida razoável neste sentido. 7. É certo que todo homem possui o direito de defender seus bens juridicamente tutelados, pois o ordenamento jurídico não deve ceder ao injusto. Todavia, ao repelir uma agressão injusta, o agente deve buscar os meios menos lesivos possíveis, o que não ocorreu no caso. 8. Também não deve prosperar a tese de desclassificação para lesão corporal culposa, uma vez que, das provas já analisadas, está demonstrado o dolo na conduta da Apelante. 9. A desclassificação da conduta de lesão corporal de natureza grave (art. 129, §1°, III, do Código Penal) para lesão corporal de natureza leve (art. 129, caput, do CP), de igual modo, não é possível. Na linha da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a desclassificação para lesão corporal leve somente é legítima quando não há laudo pericial que ateste a debilidade permanente. (STJ. REsp 1220094/MG, Rel. Ministro GILSON DIPP, QUINTA TURMA, julgado em 22/02/2011, DJe 09/03/2011). 10. Ocorre que consta nos autos Laudo Pericial que conclui que a vítima, por ação contundente, sofreu, de forma permanente, debilidade da função mastigatória. Assim, embora a perda de dois dentes não caracterize lesão corporal gravíssima, que pressupõe deformidade permanente (art. 129, § 2º, IV, do CP), não se pode ignorar a debilidade da função mastigatória, comprovada por laudo pericial e prevista expressamente no Código Penal como caracterizadora de lesão corporal de natureza grave. (Neste sentido, conferir: STJ - REsp: 1620158 RJ 2015/0233136-7, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 13/09/2016, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/09/2016; STJ - AgRg no REsp: 1882609 MS 2020/0164074-4, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 13/03/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/03/2023). 11. De mais a mais, ainda que tenha havido cirurgia reparadora dos dentes perdidos em razão do ato delitivo, isto não afeta a caracterização da lesão, pois a sua intensidade e magnitude deve ser aferida no momento do crime. A ofendida sofre, portanto, as dores e repercussões da gravidade da lesão, eventualmente adotando providências para reparar os dentes, o que não significa a restituição completa ao status quo. As atitudes da vítima direcionadas a amenizar os danos que lhe foram causados não são aptas, portanto, a atenuarem o grau de reprovação da conduta da ré. 12. A Recorrente postulou, ainda, a redução da pena para o mínimo legal, alegando que a exasperação se deu sob fundamentação inidônea. O pleito não merece guarida. 13. É que, considerando a incidência de circunstância judicial desfavorável à Recorrente (circunstâncias do crime), devidamente justificada em Sentença (a ré, além de agredir a vítima, invadiu sua residência), mantém-se a pena imposta pelo eminente Juiz a quo. 14. A Defesa pleiteou, por fim, a concessão da suspensão condicional da pena, argumentando que a sanção é inferior a 02 (dois) anos, devendo ser aplicado o art. 77 do Código Penal. O pedido não pode ser acolhido, uma vez que não cumprido todos os requisitos do benefício, qual seja, “a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e personalidade do agente, bem como os motivos e as circunstâncias autorizem a concessão do benefício” (art. 77, II, do CP). 15. Parecer Ministerial opinando pelo parcial conhecimento e desprovimento do Recurso. APELAÇÃO PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESTA EXTENSÃO, DESPROVIDA. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal n.º 8006233-53.2023.8.05.0001, tendo como Apelante Luciana Jesus de Oliveira e, como Apelado, o Ministério Público do Estado da Bahia. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 2ª Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por maioria de votos, em conhecer parcialmente o presente Recurso e, nesta extensão, negar-lhe provimento, nos termos do Voto do Relator designado para lavrar o Acórdão.